Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO QUERELANTE. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE JUSTA CAUSA E SUPORTE MÍNIMO DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PARTE DOS FATOS ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA. ART. 103 DO CÓDIGO PENAL. PEÇA ACUSATÓRIA E EMENDAS QUE SE LIMITAM A INDICAR A EXISTÊNCIA DE ÁUDIOS E VÍDEOS, SEM QUALQUER TRANSCRIÇÃO OU NARRATIVA CIRCUNSTANCIADA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS DE PROVA E A IMPUTAÇÃO FORMULADA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. OCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mostra-se correta a rejeição da queixa-crime quando parte dos fatos se encontra fulminada pela decadência e a inicial, mesmo após sucessivas emendas, não atendeu ao disposto no art. 41 do CPP, deixando de descrever de forma clara e pormenorizada as condutas atribuídas aos querelados e restringindo-se a mencionar a existência de mídias supostamente autoexplicativas.
2. A ausência de narrativa suficiente inviabiliza o exercício da defesa, descaracteriza a justa causa e impõe a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, I, do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.